Tribunal: TJPA
Processo: 0011451-21.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011451-21.2020.8.14.0401

APELANTE: RICARDO DEYVES DINIZ MANARI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306,
CAPUT
, DO CTB. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Ricardo Deyves Diniz Manari contra sentença da 11ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa, e suspensão da habilitação por 1 ano e 6 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e em razão do pleito absolutório do Ministério Público em alegações finais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de condenação mesmo diante de pedido absolutório pelo Ministério Público; e (ii) a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação, com o respectivo redimensionamento da pena de suspensão da habilitação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo juízo, apesar do pedido de absolvição do Ministério Público, encontra amparo no art. 385 do CPP, estando em consonância com o sistema acusatório e respaldada por jurisprudência recente do STJ.

O conjunto probatório, que inclui depoimentos de policiais e resultado do teste do etilômetro, é suficiente para a condenação, corroborado por outras provas colhidas em juízo.

De ofício, verificou-se a desproporção na pena de suspensão da habilitação, que foi redimensionada para 2 meses, em conformidade com o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

IV.

RAZÕES DE DECIDIR (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento; corrigir, de ofício, a pena de suspensão de habilitação para 02 (dois) meses, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 385; Lei nº 9.503/97, art. 306; CTB, art. 293.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.022.413/PA, AgRg no AREsp n. 2.385.575/PR, REsp n. 1.886.080/SC.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ricardo Deyves Diniz Manari, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela prática do crime prevista no artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97, à sanção de 06 (meses) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, e suspensão da habilitação por 01 (um) ano e 06 (seis) meses; substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e/ou em razão da impossibilidade de condenação ante ao pleito absolutório do Ministério Público em sede de alegações finais (Num. 16562272 - Págs. 1 a 12).

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento recursal (Num. 16562274 - Págs. 1 a 4).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não provimento do apelo (Num. 18498644 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO

Não obstante as alegações da defesa, nos termos do art. 385, do CPP, é possível sim que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Tal dispositivo está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO E TRÁFICO DE DROGAS (22,1KG DE COCAÍNA E 4,12KG DE CRACK). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3º E 3º-A, AMBOS DO CPP. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385 DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3º-A DO CPP E 2º, § 1º, DA LINDB. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP; 89, DA LEI N. 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DA LEI N. 11.343/2006. TESE DE NULIDADE POR CONTA D A JUNTADA DE DOCUMENTOS, PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA OPORTUNIZADA A MANIFESTAR-SE SOBRE O TEOR DE TAL DOCUMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO INCONFORMISMO. PRECLUSÃO TEMPORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO. ALÉM DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AGREGARAM FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM IDONEAMENTE O NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE, NOTADAMENTE O AVALIADO MODUS OPERANDI DA AGRAVANTE, EVIDENCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS E MAIS DE UMA AÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ.

1. Ressalvada a compreensão pessoal acerca da temática, no sentido da constitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal, me curvo ao entendimento exarado pela Sexta Turma nos autos do REsp 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/3/2023.

2. Neste sentido:
Em recente julgado, a Sexta Turma dessa Corte concluiu, por maioria de votos, que o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório. (AgRg no AREsp n. 2.363.953/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/9/2023).

(...)

10. Reconsiderada a decisão agravada para conhecer parcialmente do recurso especial, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.385.575/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. DECISÃO CONDENATÓRIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO CONSTATADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o julgador, que deve decidir a causa com base no princípio do livre convencimento motivado e após cuidadoso exame dos autos
.

2. Na hipótese, a Corte de origem entendeu que a decisão do Conselho de Justiça, ao condenar o agravante, a despeito da manifestação ministerial em sentido contrário, não ofendeu o sistema acusatório.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 414.440/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.) (grifei)

Desse modo, não acolho o pedido da defesa

03. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 16562250 - Págs. 2 a 5):

2.1 A materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: i) boletim de ocorrência de (ID. 27385903 - Pág. 17); ii) auto de apresentação e apreensão (ID. 27385903 - Pág. 21); iii) resultado do teste do etilometro (ID. 27385903 - Pág. 26).

2.2 A autoria é certa e recai sobre o réu. A testemunha de acusação Diogo Queiroz dos Santos, policial militar, ouvida tanto na fase inquisitorial como em juízo, relatou que trafegava pela Av. Augusto Montenegro quando dois indivíduos em uma motocicleta chamaram atenção dos policiais. Contou que após a abordagem, o odor alcoólico exalado pelo condutor estava muito forte, por esse motivo encaminharam o mesmo até a delegacia. Não soube informar sobre quais documentos foram apresentados, nem se estavam atualizados ou regulares. Acompanhou o acusado durante o exame do etilômetro, no dia ele apresentava voz alterada e apresentava odor alcoólico e pilotava com velocidade “um pouco considerável” segundo as palavras da própria testemunha.

As testemunhas Hiraildo Marcio de Souza Leal e Gabriel Salgado de Oliveira, policiais militares, inquiridos apenas em delegacia, narraram versão idêntica à da testemunha Diego Queiroz dos Santos, ou seja, que o acusado estava pilotando uma motocicleta e quando foi abordado estava com características de ter ingerido bebida alcoólica.

O informante André Diniz Picanço, sobrinho do acusado, relatou que na noite do ocorrido saiu com o acusado para uma conveniência, afirmou que ligou para a irmã do acusado, sua mãe, informando que iriam ingerir bebidas alcoólicas, por esse motivo ela deveria buscar a motocicleta. Após ingerirem algumas doses de álcool, foram abordados por policiais militares ainda na conveniência, por esse motivo negou que o acusado tenha conduzido a motocicleta embriagado. Afirmou que a abordagem foi feita de forma maliciosa e agressiva. Segundo relato do próprio acusado, os policiais o teriam levado para um local desconhecido, onde passaram a pedir suborno.

O réu RICARDO DEYVES DINIZ MANARI, ao ser ouvido na fase inquisitorial, afirmou que estava pilotando a motocicleta após ingerir bebida alcoólica.

Já em juízo, o acusado afirma que havia saído de casa com seu sobrinho André Diniz, de motocicleta, para irem juntos até uma conveniência onde encontrariam alguns amigos, por volta das 2h30 da manhã. Negou ter ingerido bebida alcoólica antes de chegar na conveniência, afirmando que foi dirigindo até o local, porém, somente ao chegar lá iniciou o consumo. Afirmou ter ingerido três garrafas de cerveja na conveniência. Durante o tempo em que permaneceram na conveniência, a mãe de seu sobrinho ligou, informando que iria buscar a motocicleta, haja vista o consumo de álcool por parte de RICARDO. Antes que a mãe de André chegasse, os policiais militares abordaram o acusado, que ainda não havia saído do local, muito menos havia pegado na motocicleta. Alegou que um dos policiais se envolveu com sua excompanheira, por esse motivo, durante a abordagem, os policiais chegaram falando seu nome, sem que RICARDO tenha os conhecido anteriormente, por isso foi conduzido de forma truculenta. Afirmou que o levaram para uma rua escura, onde tiraram seus pertences, sendo eles um anel de ouro, um relógio e um iphone. Afirmou que durante a abordagem André foi ignorado pelos policiais. Afirmou se recordar de tudo, não sendo impedido pela bebida de ter plena consciência de todos os acontecimentos. Afirmou que durante toda essa abordagem problemática e forjada foi submetido ao “bafômetro”, onde ficou constatada a ingestão de álcool. Durante seu depoimento na polícia afirmou que havia ingerido, sendo que não conduziu a motocicleta após esse fato.

A versão apresentada pelo réu, em seu interrogatório na fase judicial, e pelo informante, seu sobrinho, de que o réu ingeriu bebida alcoólica, mas que sua genitora viria buscar a motocicleta, para que o réu não pilotasse após a ingestão da bebida, tendo sido preso ainda no bar, sem estar pilotando a motocicleta, não é crível. Primeiro porque na fase policial o acusado confessou que estava pilotando a motocicleta após ingerir bebida alcoólica. Segundo porque os depoimentos dos três policiais militares foram coerentes e harmônicos, tendo um deles o ratificado em juízo. Terceiro porque não é comum que a polícia prenda a pessoa que está ingerindo bebida alcoólica ainda no bar, sem que tenha conduzido veículo automotor.

Assim, diante do depoimento das testemunhas de acusação inquiridas, este Juízo entende que se formou suficiente acervo probatório que justifica a condenação do acusado, corroborado pela confissão do mesmo em delegacia e com o resultado do teste de Etilômetro, tendo sido constatado a presença de 0,43 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, conforme laudo acostado aos autos no ID. 27385903 - Pág. 26.

2.3 A defesa alega que o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público inviabiliza a prolação de uma sentença condenatória, pois, conforme o sistema processual acusatório, o juiz, imparcial, não pode assumir o papel de parte e deve decidir no limite da pretensão acusatória.

Não lhe assiste razão, eis que o pedido de absolvição do Parquet não vincula do juízo, que está adstrito ao princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Ademais, o Ministério Público pediu a absolvição sob a falsa premissa de que não foi colhido o depoimento de nenhuma testemunha arrolada pela acusação na fase judicial.

2.4 Resta analisar a adequação típica. A subsunção ao delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool é evidente, eis que o réu conduziu seu veículo, após ingerir bebida alcoólica.

2.5 Não restam outras teses defensivas a serem analisadas. De resto, agiu o acusado ao desamparo de causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, sendo imperativa sua condenação.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo, apoiado:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 16562199 - Pág. 17);

b)

Depoimentos extrajudiciais dos policiais militares que flagraram o réu conduzindo uma motocicleta com sintomas de embriaguez alcoólica (Num. 16562199 - Págs. 3 a 6)

c)

Auto de apreensão de objetos – demonstrando a apreensão da motocicleta que estava na posse do ora apelante (Num. 16562199 - Pág. 21);

d)

Resultado do teste do etilômetro (Num. 16562199 - Pág. 26) – atestando a presença de 0,43 miligramas de álcool por litro de ar alveolar no réu – quantidade esta bem superior àquela permitida no artigo 306, §1º, inciso I da Lei 9.503/1997 (ou seja, superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar);

- Corroborados pelo depoimento judicial:

d) do policial Diogo Queiroz dos Santos (mídia constante na Num.16562221 a 16562224) – que ratificou que o réu estava conduzindo a motocicleta e durante a abordagem perceberam sinais de embriaguez. Que durante o exame do etilômetro, no dia ele apresentava voz alterada e apresentava odor alcoólico e pilotava com velocidade “um pouco considerável”

Verifico que as provas colhidas são suficientes para demonstra à autoria do réu e a materialidade do crime.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Destaco que o relato da testemunha de acusação está uníssono, verossímil e harmônico com os demais depoimentos extrajudiciais.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Ademais, o interrogatório judicial do réu (onde nega os fatos) está em conflito com sua confissão extrajudicial (Num. 16562199 - Pág. 7). E, ainda, o depoimento do informante André Diniz Picanço (sobrinho do réu), também se encontra em desarmonia com o acervo probatório.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

De ofício, verifico que a pena de suspensão de habilitação está desproporcional à pena privativa de liberdade (fixada no mínimo legal), bem como não há fundamentação correlata para aplicar período diverso do mínimo, no que o redimensiono para a mínima de 02 (dois) meses (art.293,
caput
, do CTB), ante à ausência de elementos idôneos para agravá-la.

Para corroborar:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

(...)

5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada.

(REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, corrigindo, de ofício, a pena de suspensão de habilitação para 02 (dois) meses, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/11/2024